Tribunal: TJDFT
Processo: 0724353-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FALTA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros para o pagamento de eventuais custas e demais encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares.
2. Da documentação acostada nos autos, infere-se que, além de remuneração líquida e padrão de consumo elevados quando comparados com a média da população brasileira, há indícios de que o agravante também aufere renda suplementar com o exercício de outra atividade profissional. Também não foram colacionados documentos hábeis a demonstrar a titularidade e/ou necessidade das obrigações financeiras que alegadamente comprometeriam sua capacidade financeira, inviabilizando o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.